Tribunal: STF
Processo: HC 215822
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Caio Vinicius Rosa Mariano contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 735.641/SP (pág. 2 do documento eletrônico 9).



    O impetrante pede



    “[seja] deferida liminar em Habeas Corpus para suspender eventual mandado de prisão em regime inicial fechado, aguardando assim o julgamento de mérito da presente impetração;



    A aplicação da causa especial do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, levando-se em consideração, para tanto, o preenchimento dos requisitos exigidos por lei.



    A fixação do regime prisional adequado (intermediário), levando em consideração o quantum de pena aplicada (05 anos e 10 meses – pena base no mínimo legal), bem como as circunstâncias subjetivas favoráveis, de acordo com os artigos 33, § 2º, ‘b’ e § 3º c/c 59, ambos do CP” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)’ (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017).



    2. No caso, apesar de a decisão recorrida ter deixado expressamente consignada a impossibilidade de reexame do conteúdo probatório dos autos, pois inadmissível em sede de habeas corpus, a parte agravante, a esse respeito, nada tratou.



    3. Agravo regimental não conhecido” (pág. 102 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator